Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715938-58.2019.8.07.0001 RECORRENTES: M. A. S. P. S. A. RECORRIDOS: E. C. D. A., ESPÓLIO DE J. A. R. A., G. R. D., J. E. D. A., L. D. A., V. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: E. C. D. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. MORTE. ACIDENTAL. SEGURADO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. EMBRIAGUEZ. ILEGALIDADE. AGRAVAMENTO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. A cláusula excludente de risco implementada no seguro de vida padece de ilegalidade, por se revelar extremamente restritiva e contrariar a natureza do próprio contrato. 2. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Inteligência da súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Comprada a ocorrência do sinistro com resultado morte, cumpre à seguradora proceder com o pagamento integral da indenização securitária aos beneficiários. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que a negativa de cobertura securitária é legítima, porquanto expressamente prevista nas Condições Gerais da apólice. Afirma que o ex-segurado cometeu conduta típica e ilícita, o que enseja a excludente de cobertura; c) artigos 422, 757, 765 e 766, todos do Código Civil, argumentando que a limitação dos riscos é essencial para a existência da instituição do seguro. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JONAS DUARTE JOSÉ DA SILVA, OAB/DF 6.083 (id. 25209508 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e 422, 757, 765 e 766, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “não restou devidamente comprovada a alegação da parte ré de que a causa do acidente tenha sido a embriaguez voluntária do segurado” e que “a cláusula excludente de risco implementada no seguro de vida revela-se extremamente restritiva e contraria a própria natureza do contrato” (id. 19366282 - Pág. 2), de modo que infirmar tais fundamentos, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA.ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica. 2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 3. Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência. 4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1862665/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, determino que as publicações, relativas aos recorridos, sejam realizadas em nome do advogado JONAS DUARTE JOSÉ DA SILVA, OAB/DF 6.083 (id. 25209508 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016